Tribunal: TJDFT
Processo: 0757153-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O VOTO VENCEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado e confirmou a sentença declaratória da prescrição da pretensão de cobrança em relação aos valores decorrentes de exercícios findos.
2. Embargos tempestivos e adequados à espécie.
3. Na origem, a parte ora embargante ajuizou ação de cobrança relativa ao pagamento de acertos financeiros referentes a exercícios findos, devidamente reconhecidos pela Administração Pública, no valor de R$ 12.649,24, relativos aos períodos compreendidos entre 03/2008 a 12/2008, 01/2009 a 12/2009; 01/2010 a 12/2010, 01/2011 a 06/2011 e 12/2017.
4. A tramitação processual foi suspensa até a edição da Súmula no 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, proferida no julgamento do Pedido de Uniformização que tramitou no bojo do processo no 0729132-07.2024.8.07.0016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao alcance da suspensão do prazo prescricional, bem como definir se tal vício autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Embora a redação da Súmula no 42 possa, em leitura isolada, suscitar dúvidas quanto ao marco de retomada do curso prescricional, o voto vencedor foi claro ao afirmar que a prescrição permanece suspensa durante todo o interregno compreendido entre o reconhecimento do débito pela Administração Pública, com o respectivo lançamento no sistema de pagamentos, e a emissão da certidão comprobatória juntada aos autos, porquanto caracterizada a demora no pagamento.
7. Nos termos do voto vencedor, o lançamento do débito reconhecido nos assentamentos administrativos, dentro do prazo quinquenal, evidencia a existência de processo administrativo regular e atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida.
8. No caso dos autos, restou comprovado que o crédito foi reconhecido pela Administração Pública dentro do quinquênio legal, tendo sido o não pagamento motivado exclusivamente por indisponibilidade orçamentária, conforme expressamente consignado nas declarações constantes dos autos.
9. Ausente a prática de qualquer ato incompatível com o interesse do ente público em satisfazer o débito, mantém-se suspenso o curso do prazo prescricional até a emissão da certidão comprobatória, não havendo afronta à tese firmada no Tema no 1.109 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 12.649,24 (doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de dívidas de exercícios findos, a ser corrigido monetariamente a partir da data devida, conforme declaração de ID 6536026 e 65326030, e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).
11. Sem custas finais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.